Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007488-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 74259322, o exequente requereu o cancelamento do Precatório n. 0721483-73.2023.8.07.0000, expedido em favor de LUIZ FELIPE LEAL DOS SANTOS, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal não concordou com a renúncia, ao argumento de ser aplicável, in casu, a Lei n. 6.618/20 (20 salários-mínimos) (ID: 75353472). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, verifica-se que, nos Embargos à Execução n. 0014390-62.2007.8.07.0000, transitado em julgado em 10/09/2021, a matéria relativa à aplicação da Lei n. 3.624/2005 (Tema 792) não foi debatida no acórdão recorrido, razão pela qual o STF, não conheceu o recurso extraordinário interposto (RE 860.972 - ID 28953794 - Pág. 1-3 e 28953795). De outro lado, na presente execução, na decisão de ID 10261184, foi determinada a aplicação da Lei n. 3.624/2005, que autoriza a expedição de RPV apenas quando o valor do débito ou da obrigação seja igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos. Dessa decisão, não foi interposto qualquer recurso. Dessa forma, aplica-se, no presente caso, o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse de LUIZ FELIPE LEAL DOS SANTOS em renunciar ao teto de 10 (dez) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Brasília, 25 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR